Tribunal: STF
Processo: HC 201709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2021, por Bruno Henrique de Machado Sant Ana, em benefício de I C, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2021, negou provimento a agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.789.308/SP,por óbices processuais.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de um ano de reclusão pela prática de furto (art. 155 do Código Penal), tendo sido fixado o regime semiaberto e negado o benefício do sursis ou a substituição da pena em razão da múltipla reincidência em delitos da mesma espécie, além de outros delitos.
    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação.
    4. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido na origem com base no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo interposto, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro, Humberto Martins, não conheceu, em 4.12.2020, do Agravo em Recurso Especial n. 1.842.382/SP, reafirmando o óbice da Súmula n. 7/STJ, além de não terem sido “impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (Súmula n. 182/STJ)” (doc. 7).
    Houve agravo regimental, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 16). 
    A defesa opôs embargos declaratórios, os quais, rejeitados em 7.5.2021, aguardam o decurso de prazo para a certificação do trânsito em julgado.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de que estariam satisfeitos os pressupostos do recurso especial.
    Reitera os argumentos expostos no recurso especial, afirmando a “efetiva possibilidade de se reconhecer e aplicar, ao caso concreto, o denominado “princípio da insignificância” em benefício do Paciente (…), ainda que seja reincidente na prática de crimes contra o patrimônio”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) Conceder a medida liminar pleiteada, determinando-se a imediata SUSPENSÃO do trâmite processual dos autos do AREsp nº 1789308/SP (2020/0302149-7) – Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se, assim, que o feito transite em julgado e a condenação do Paciente reste definitivamente consolidada, até que seja definitivamente analisado o mérito desta impetração, por ser medida de Direito; e, b) No mérito, requer-se: b.1) Uma vez reconhecida a flagrante ilegalidade estampada no v. Acórdão proferido pelo C. STJ, seja DETERMINADO, apenas e tão somente, que a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça CONHEÇA do AREsp interposto, a fim de que seja analisado o seu mérito/mérito do REsp; b.2) Alternativamente, conceda esta Suprema Corte a ordem de HABEAS CORPUS repressiva definitiva, desde logo, para INVALIDAR A CONDENAÇÃO PENAL que foi imposta ao Paciente, nos autos originários, por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerando-se, para tanto, o “princípio da insignificância” e, por conseguinte, seja o Paciente ISMAEL CALIXTO ABSOLVIDO da respectiva imputação penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, por ser medida de Direito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A defesa pretende a declaração de nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para examinar a alegada possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial a conduta do paciente de ingressar durante a noite na residência da vítima, furtando objetos no valor de R$ 250,00, assinalando que “não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a conduta que traga em si um desvalor mais acentuado. Também não pode ser acolhida a alegação de que o dano causado é ínfimo, uma vez que possui valor econômico mensurável e nada desprezível, e, por isso, não pode estar desprotegido da tutela do Direito”.
    Asseverou-se a multirreincidência específica do réu em crimes contra o patrimônio (ao menos quatro condenações transitadas em julgado), além de diversos outros processos a que responde, inclusive tendo sido beneficiado antes com a substituição da pena, voltando a delinquir, conforme se revela na sua extensa Folha de Antecedentes (fls. 6-22, doc. 5). 
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 453.000, Relator o Ministro Marco Aurélio (DJe 3.10.2013), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a recepção, pela Constituição da República, do inc. I do art. 61 do Código Penal, e fixou a seguinte tese: “surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência”.
    11. Nada há a reparar quanto ao não reconhecimento do princípio da insignificância, dadas as peculiaridades do caso, tampouco à negativa de substituição por pena restritiva de direitos, considerado o histórico criminal do paciente.
    12. Entretanto, há de ser tratada, no caso, a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. 
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que a reincidência do agente não impede, peremptoriamente, a aplicação do princípio da insignificância. Assentou-se também que, nos casos de crime de furto envolvendo réu reincidente em que o magistrado entender não ser socialmente desejável a aplicação do princípio da insignificância, deve-se fixar, como regra, o regime aberto para início do cumprimento de pena.
    Esta a tese fixada nesse julgamento:
    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 
    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Na espécie, constata-se que, embora o paciente seja multirreincidente específico em delitos contra o patrimônio, o baixo valor dos bens por ele subtraídos e que teriam sido restituídos à vítima, permite a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Oficie-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão (Processo n. 0000997-32.2015.8.26.0236).
    Remeta-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    14. Esclareça-se que, quando do peticionamento eletrônico, o impetrante sinalizou a impetração em “segredo de justiça”, impondo ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo apontado pelos subscritores.
    Como se dispõe no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, no qual se acrescentaram os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 
    Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.
    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional (o que não se verifica na espécie), somente os respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.
    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado quando da impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora